Tribunal: TJPA
Processo: 0012706-07.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012706-07.2014.8.14.0051

APELANTE: EDINELSON LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012706-07.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDINELSON LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Edinelson Lima da Silva contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP), à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, e absolveu Alexander Willison de Oliveira Lima. A defesa recursal impugnou a dosimetria da pena, sustentando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, nos termos do art. 59 do CP. O Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, com especial atenção à culpabilidade, aos antecedentes e às consequências do crime, à luz do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta revela elevado grau de reprovabilidade, como no caso em que o réu desferiu múltiplos golpes de arma branca (cinco golpes, inclusive com extensões de golpe de 20 cm, 04cm e 03cm), acompanhados de agressões físicas (socos e chutes), o que denota dolo intenso e brutalidade excessiva, conforme laudos periciais anexados aos autos.

4.

A consideração de maus antecedentes com base em processos criminais sem trânsito em julgado viola a Súmula 444 do STJ, sendo indevida a valoração negativa do vetor antecedentes, que deve ser neutralizado de ofício.

5.

A valoração negativa das consequências do crime, fundamentada unicamente na idade da vítima (18 anos) e no sofrimento da família, não ultrapassa o conteúdo típico do homicídio e carece de justificativa concreta, conforme orientação da Quinta Turma do STJ, devendo, portanto, ser desconsiderada.

6.

Diante da existência de apenas um vetor desfavorável (culpabilidade), a pena-base deve ser fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão. Na segunda fase, após a incidência da agravante (meio que dificultou a defesa da vítima) e das atenuantes (menoridade e confissão), a pena é reduzida para 11 (onze) anos de reclusão, mantida na terceira fase por ausência de causas modificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A quantidade excessiva de golpes e a brutalidade da execução do homicídio autorizam a valoração negativa da culpabilidade.

2.

A existência de processos penais sem trânsito em julgado não configura maus antecedentes, conforme a Súmula 444 do STJ.

3.

A mera menção à idade da vítima (18 anos) e ao sofrimento dos familiares, sem elementos extraordinários, não justifica a valoração negativa das consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 121, § 2º, I e IV, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.03.2019, DJe 04.04.2019; STJ, AgRg no REsp n. 1851435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 12.08.2020, DJe 21.09.2020; Súmula 444/STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena e fixá-la
11 (onze) anos de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012706-07.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDINELSON LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDINELSON LIMA DA SILVA
contra a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal), com pena de 15 (quinze) anos de reclusão, e absolveu ALEXANDER WILLISON DE OLIVEIRA LIMA.

Narra a inicial acusatória (ID nº. 18582494), que em 22/02/2023 por volta das 06h, na Feira do Produtor Rural, situada na Av. Getúlio Vargas, o Apelante, com
animus necandi
, matou
Marcos Sales da Silva
, conhecido como “Market”, mediante asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, após ambos se dirigirem ao local, vindo o acusado a constrangê-la mecanicamente, causando lesões na face e asfixia suficientes para o óbito.

A sentença recorrida (ID nº 28492379) fundamentou-se na materialidade e autoria do crime, reconhecendo as qualificadoras de motivo torpe e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Na dosimetria, o juízo de primeiro grau considerou, na primeira fase, elementos como a culpabilidade elevada do réu, antecedentes e consequências extrapenais graves para a família da vítima, exasperando a pena-base em 06 (seis) anos, fixando-a em 18 (dezoito) anos de reclusão e, após reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão, além da agravante meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e ausência de causas de aumento ou de diminuição, restou fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 28492469), questionou a dosimetria da pena, alegando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, e consequências) foi realizada sem fundamentação idônea, violando o princípio da individualização da pena e o art. 59 do Código Penal.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº 28492473).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID nº 29861548).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base:

A Defesa do Recorrente requereu a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase com relação aos vetores (culpabilidade e consequências do crime), por ausência de fundamentação idônea.

Razão
parcial lhes assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:

“(...)

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, participando de um crime bárbaro que cominou com a morte da vítima após barbaras agressões e facadas, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente maus antecedentes, respondendo a outro processo criminal recentemente conforme certidão lançada ao caderno processual; A sua personalidade deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos criminosos inclusive hediondos; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada restou indicado contrário ao acusado; Quanto aos motivos considerando que isso foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como favorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar favorável ao réu, mas isso será levado em conta na segunda fase processual; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando uma família enlutada, entendo isso como desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao aplicar o aumento de três oitavos fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

(...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação à
culpabilidade,
comporta alteração apenas em sua fundamentação, pois de fato deve ter sua negativação mantida levando-se em consideração a quantidade de golpes de arma branca desferidos pelo ofensor (total de 05), além da extensão das mesmas (uma de 20cm, duas de 3cm e outra de 4cm) e outros tipos de violências físicas (chutes e socos) conforme laudo de ID’s. nº 28492308 e 284923505 e 22403045.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NULIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADEDE JURADOS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO DA CONDUTA DA VÍTIMA COM AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. No presente caso, as instâncias de origem ao decidirem pela exasperação da pena-base, assim fizeram em razão da prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada no número de golpes de faca (6), bem como outros tipos de violência física, com lesões graves em sua mandíbula e testa, braço e clavícula quebrados, crânio e costelas esmagados, o que constitui fundamento apto a denotar maior reprovabilidade da conduta. Ademais, no ponto, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, como requer o acusado, para afastar a brutalidade empregada por ausência de prova, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO "PRIVILEGIADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE.
DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE EXCESSIVA DE GOLPES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. QUANTUM PROPORCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada.
[...]
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 4/4/2019.)

Com relação ao vetor
antecedentes,
em análise dos autos, verifico que a certidão de antecedentes criminais anexada ao feito (ID nº 28492305) constam 03 (três) processos, sendo que nenhum possui sentença com trânsito em julgado,
violando assim a Súmula nº 444 do STJ, que dispõe:
“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
,
razão pela qual entendo que deva ser
neutralizado DE OFÍCIO
.

Por fim, com relação ao vetor
consequências do crime
verifico que merece reforma, uma vez que o ofendido contava com 18 (dezoito) anos na data do fato, não sendo portanto, considerada, tenra idade (menor de 18 anos), devendo assim prevalecer orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE
TENRA

IDADE
(15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.

1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a
tenra

idade
da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de
homicídio
, mediante valoração negativa das
consequências
do crime. 2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a
tenra

idade
da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de
homicídio
, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das
consequências
do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020

Diante disso, considerando a existência de um vetor negativo (culpabilidade), fixo a pena base em
14 (quatorze) de reclusão.

Em sua
2ª fase
o Magistrado de origem reconheceu a agravante do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, razão pela qual majoro para
17 (dezessete) anos de reclusão,
bem com as atenuantes da menoridade e confissão, razão pela qual fixo a reprimenda em
11 (onze) anos de reclusão
.

Na 3ª fase não
houve o reconhecimento de causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
11 (onze) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena e fixá-la em
11 (onze) anos de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026